Tribunal: CARF
Processo: 11624.720037/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720037/2012-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.907 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAULO DONIZETI ZANELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-36.604 (fl. 74), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (fl. 29) com vistas a exigir
débitos de ITR, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Reserva Legal declarada no exercício de 2008 e (ii) não comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua
declarado nos exercícios de 2008 e 2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720037/2012-89
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

Cientificada do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 54), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-36.604 (fl. 74),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008, 2009
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
As áreas de interesse ecológico para proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para serem excluídas da
tributação do ITR, deverão ampliar as restrições previstas para as áreas de reserva legal
e preservação permanente.
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT Sistema de
Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá apresentar laudo técnico que
cumpra os requisitos determinados pela ABNT NBR 14.653-3 com grau de precisão e
fundamentação II.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fl.
85, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) duplicidade de NIRFs
para o mesmo imóvel e (ii) a área está inserida no Parque Estadual das Lauráceas, criado pelo
Decreto Estadual n.° 5894, conforme informa o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, sendo
assim, área de preservação permanente e isenta de tributação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de recurso
voluntário interposto pelo Contribuinte em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-36.604 (fl. 74), que julgou improcedente a impugnação então
apresentada.
Em suas razões recursais, o Contribuinte defende, em síntese que:
(i) há duplicidade de NIRFs para o mesmo imóvel e
(ii) a área está inserida no Parque Estadual das Lauráceas, criado pelo Decreto
Estadual n.° 5894, conforme informa o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, sendo assim, área
de preservação permanente e isenta de tributação.
Pois bem!
Com relação especificamente à alegação de duplicidade de NIRFs, o Contribuinte,
na impugnação apresentada, destacou que:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

O presente AI é confeccionado sobre um NIRF de n° 5.130.604-2 sendo que já foi
noticiado à Receita Federal que trata-se de NIRF em duplicidade com outro, e que a
área pertencente ao ora impu2.nante não tem esse NIRF. Queremos dizer que sobre uma
mesma área existem dois NIRFs. Ou seja. um deve ser cancelado como medida de
Justiça. o NIRF RELATIVO ao presente auto de infração deve ser cancelado pois como
já explicado não há imóvel do impugnante à margem esquerda do Rio, e nem matrícula
no cartório de registro de imóvel que indique o impugnante como proprietário de área à
margem esquerda do Rio. Portanto. errada a Autuação.
Sobre o tema, a DRJ, de forma deveras objetiva, concluiu que a alegação de
duplicidade de NIRF’s não pode prosperar, mas, pelo contrário, verifica-se no CAFIR, Cadastro
de imóvel rural, fls. 73, que o código de imóvel no INCRA é exatamente o mesmo constante da
matrícula do imóvel, fls. 65 a 67, com a mesma área, mesmo nome da propriedade, e, portanto,
não há que se falar em cancelamento do NIRF do imóvel objeto do presente lançamento,
corroborando a informação de fls. 50 e 51.
Em sede de recurso voluntário, o Contribuinte reitera e reforça o seu argumento
de duplicidade de NIRFs, destacando que:
Muito embora a decisão atacada diga que o NIRF n.° 5.130.604-2, seja o número
correspondente ao Cadastro do Imóvel Rural no CAFIR e que o código do Imóvel no
INCRA é exatamente o mesmo, a decisão não consegue de desvencilhar da alegação de
que há duplicidade de NIRFs. Tanto é assim que vem sendo gerado duplicidade de
execuções fiscais, relativas ao ITR, os anos de 2004 e 2005 é um exemplo, basta
verificar que sobre um mesmo imóvel cobra-se dois ITRs, isto porque há duplicidade de
NIRFs.
O recorrente como é fácil perceber tem apenas um imóvel e sendo assim não poderia ter
dois NIRFs, o outro NIRF é o de n.° 7.072.612-4.
Uma vez apresentado este outro NIRF e comprovando-se que efetivamente há
duplicidade de números e portanto duplicidade de tributação, requer-se desde já que este
Culto Conselho, requeira diligências no sentido de se esclarecer qual dos NIRFs deve se
cancelado, e, por consequência, quais autos de infração também merecem
cancelamento, vez que está evidenciada a duplicidade.
O presente AI é confeccionado sobre um NIRF de n° 5.130.604-2 no entanto outros
autos de infração foram confeccionados sobre o NIRF 7.072.612-4, sendo imperioso e
questão de Justiça esclarecer este fato, o que deve ser feito por meio de diligências
requeridas por este Conselho, sendo o que se requer.
Com relação aos atos cometidos pelo recorrente, este já pediu o cancelamento do NIRF
que deu origem ao presente Auto de Infração, pois entende que o mesmo é equivocado,
porém até a presente data não foi considerado e nem analisado o pedido.
Junto com o recurso voluntário apresentado, o Contribuinte trouxe aos autos cópia
de um Auto de Infração referente ao imóvel detentor do NIRF no 7.072.612-4.
Registre-se pela sua importância que, antes mesmo da lavratura do auto de
infração que deu origem ao presente processo administrativo, o Contribuinte, em 11/04/2012,
peticionou perante a Unidade de Origem requerendo de forma expressa o cancelamento do NIRF
5.130.604-2 (fl. 37), o que fez nos seguintes termos:
Valho-me da presente para informar que existe erro no tocante ao NIRF em questão de
número 5.130.604-2, relativo à Fazenda São João, localizado no Município de
Adrianópolis, isto porque, referido imóvel jamais se localizou à margem esquerda do
rio.
Portanto, não existe matrícula relativa a tal imóvel localizado à margem esquerda,
apenas existe matrícula do imóvel localizado à margem direita, portanto esse NIRF, está
errada e em conflito com o NIRF real do imóvel localizado à direita do rio.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

Tal confusão vem gerado autuações em duplicidade contra esse contribuinte, que, como
já mencionado possui um único imóvel em tal localidade e curiosamente dois NIRFs, ou
seja, um está equivocado.
Pelo exposto, requer-se que seja cancelado o NIRF 5.130.604-2, vez que o mesmo não
representa imóvel algum de propriedade do contribuinte.
Como se vê, o Contribuinte, desde sempre, vem defendendo ser proprietário de
um único imóvel para o qual, segundo afirma, existem dois NIRFs distintos (a saber: 5.130.604-
2 e 7.072.612-4), com existência de autuações em relação a ambos os NIRFs.
É bem verdade que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, o documento de fl. 73, referente ao imóvel de NIRF no 5.130.604-2, apresenta o
Código do Imóvel no INCRA no 703010008702-4, o qual corresponde com aquele constante na
matrícula do imóvel, apresentada pelo próprio Contribuinte (fl. 41), levando à conclusão de que,
pelo menos em tese e a princípio, o objeto do presente lançamento (de NIRF no 5.130.604-2) é,
de fato, o imóvel de propriedade do Contribuinte registrado na Matrícula no 226.
Ocorre que, por outro lado, chama atenção o fato de existirem, conforme aponta o
relatório do Cadastro de Imóveis Rurais de fl. 46, dois imóveis do mesmo contribuinte,
praticamente com a mesma denominação e exatamente com a mesma área de 9.208,0ha,
conforme se infere da imagem abaixo:

Outro detalhe que chama atenção é o fato de que, no Cadastro de Imóveis Rurais
referente ao NIRF 7.072.612-4 (fl. 47), emitido em 17/05/2012, o campo referente aos “Dados
Fiscais” relaciona as DITRs dos exercícios de 2001 a 2007.
Ora, tendo o referido documento sido emitido em 2012, questiona-se: e as DITRs
dos exercícios de 2008 a 2011? Não constam porque não foram apresentadas? Ou o quê?
Ainda em caráter reflexivo, tem-se que, em relação à localização do imóvel, na
Informação Fiscal de fls. 50 e 51, a autoridade administrativa fiscal destacou que, na descrição
da localização do NIRF 5.130.6042, não há referencia ao rio São João, para fins de localização
(fl. 20).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

Analisando-se o extrato do CAFIR referente ao imóvel de NIRF 5.130.604-2 (fl.
20), verifica-se que, de fato, não há qualquer referência ao rio São João na localização do imóvel
(ao contrário, ressalte-se, da informação constante no mesmo documento em relação ao “imóvel”
de NIRF 7.072.612-4, fl. 47).
Contudo, não se deve ignorar que no susodito CAFIR referente ao imóvel de
NIRF 5.130.604-2 (fl. 20), o endereço deste está assim informado: “ESTRADA MUNICIPAL
BOCAIUVA ADRIANOPOLIS A ESQUERDA”:

Ora, pela simples análise da informação referente ao endereço em questão, infere-
se que o mesmo, ao que tudo indica, está incompleto, na medida em que informa “à esquerda”
estabelecer um ponto de referência para tal. De fato, diante da informação tal como apresentada
no documento em questão, indaga-se: à esquerda do quê?!
Como se vê, existem informações - e lacunas nessas informações – que não
permitem afirmar com absoluta certeza, pelo menos no entendimento deste Relator, se existe um
único imóvel com dois NIRFs, tal como afirma o Recorrente, ou não!
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste os esclarecimentos abaixo solicitados, fazendo as diligências que julgar necessárias, tais
como: intimação do Contribuinte para apresentar esclarecimentos e/ou documentos,
encaminhamento de ofício para o cartório de registro de imóveis, etc.
- Os imóveis referentes aos NIRFs 5.130.604-2 e 7.072.612-4 tratam-se de um
único imóvel? Caso positivo, qual o NIRF correto a ser considerado e porque existem dois
NIRFs para o mesmo imóvel?
- Na hipótese de se tratarem, de fato, de imóveis distintos, indaga-se: qual o
número do cadastro no INCRA no imóvel referente ao NIRF 7.072.612-4? Qual o número da sua
matrícula no cartório de registro de imóveis?
- Porque no Cadastro de Imóveis Rurais referente ao NIRF 7.072.612-4 (fl. 47),
emitido em 17/05/2012, o campo referente aos “Dados Fiscais” relaciona apenas as DITRs dos
exercícios de 2001 a 2007? E as DITRs dos exercícios de 2008 a 2011 não existem? Não foram
apresentadas?
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

- Solicita-se fazer um cruzamento, se for o caso, por exercício, das DITRs
referentes aos dois imóveis de NIRFs 5.130.604-2 e 7.072.612-4, destacando-se o contribuinte
responsável pelo imóvel em cada documento apresentado.
- Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital